Tribunal: TCU
Processo: 030.796/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia acerca de possíveis irregularidades com a utilização de recursos do precatório do extinto Fundef e do pagamento de piso salarial do professores no Município de Belo Campo/BA

Inteiro teor:
Acórdão 643/2024-TCU-Plenário Trata-se de denúncia a respeito de possível aplicação irregular, por parte do Município de Belo Campo/BA, dos recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef) de que trata o art. 6o da Lei 9424/1996 (precatórios Fundef). Considerando que o denunciante alegou, em suma, ter ocorrido falha na forma de aplicação dos recursos derivados do sucesso de ação judicial na qual se discutiu a insuficiência da complementação da União ao Fundef, especialmente quanto ao fato de não ter havido pagamento a profissionais da educação básica, no montante mínimo de 60%, com tais recursos; considerando que a denúncia atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidades não se confirmaram, uma vez que: i) os valores que tiveram a aplicação questionada pelo denunciante referem-se ao Precatório 166/2020, pago pela União à municipalidade em junho/2021; ii) o pagamento do precatório em questão foi feito pela União antes da promulgação da Emenda à Constituição 114/2021, e não era devido o pagamento a servidores de profissionais da educação básica com tais recursos, em consonância com o entendimento firmado no Acórdão 1893/2022-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues. considerando que, desse modo, a irregularidade aventada pelo denunciante quanto a esse ponto deve ser considerada improcedente; considerando que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA) já está fiscalizando a utilização desses recursos pelo Município de Belo Campo/BA, não sendo pertinente a realização da análise da aplicação dos mesmos recursos pelo TCU, dada a competência primária atribuída ao tribunal de contas local para a fiscalização da utilização de recursos ordinários do Fundeb bem como pagamentos a servidores da educação básica, incluindo valores destinados ao cumprimento do piso salarial. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 43, inciso I, e 53 a 55 da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso III, 169, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da denúncia; b) no mérito, considerá-la improcedente; c) remeter cópia dos autos ao Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, para as providências a seu cargo; d) levantar o sigilo dos autos, exceto quanto às peças que contenham identificação pessoal do denunciante; e) comunicar esta decisão ao denunciante; f) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 030.796/2022-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade: Prefeitura Municipal de Belo Campo - BA. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.